Tribunal: TJDFT
Processo: 0713981-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL No 0713981-20.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de Reclamação, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposta por Promotor da Justiça, com atuação perante o Juízo da 2a Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, em face de decisão proferida nos autos da ação penal no 0721675-89.2022.8.07.0016, que indeferiu pedido concessão de medidas protetivas, com base na Lei 11.430/06. Na origem, trata-se de requerimento de medidas protetivas de urgência, formulado por RAFAELA GOMES ASSUNÇÃO SOUZA em desfavor de GABRIEL VIEIRA GOMES CARDOSO NEVES, seu ex-companheiro, por notícia de crimes de injúria e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar. Relata-se que a vítima conviveu maritalmente por aproximadamente dez anos com GABRIEL, homem transgênero, antes chamado de JESSICA VIEIRA GOMES CARDOSO NEVES e que o requerido, por não aceitar a decisão unilateral de fim do relacionamento, teria perpetrado, por mensagens de texto endereçadas à vítima, crimes de injúria e ameaça, conforme registrado na Ocorrência Policial no 1230/2022-0, base do requerimento de medidas protetivas indeferido. Alega o reclamante, em síntese, que a decisão merece reforma, uma vez demonstrado no caso a necessidade e adequação das medidas protetivas reivindicadas. Requer, então, a reforma da decisão para o fim de concessão liminar das medidas protetivas requeridas pela vítima, preservando-se, com isso, sua integridade física e psíquica. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. Reclamação tempestiva, uma vez que interposta dentro do prazo legal de 5 dias da ciência do ato, e isenta de preparo, conforme art. 70, I, do RITJDFT. Quanto ao cabimento, adequado seu manejo, conforme farta jurisprudência do Tribunal. No tocante à concessão de medida cautelar dotada de eficácia suspensiva, dispõe o art. 235, do RITJDFT que o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, em exame preliminar, de cognição sumária, não reputo presentes os requisitos ensejadores da tutela antecipada requerida. Com efeito, conforme fundamentado na decisão recorrida, a situação retratada nos autos não evidencia situação de risco iminente que justifique a concessão, desde logo, das medidas protetivas requeridas. A própria vítima relatou que após as agressões verbais e ameaças recebidas compareceu sozinha na residência do ex-companheiro, ocasião em que não teria havido qualquer outra tentativa de intimidação, ainda que não tenham entrado em consenso quanto à devolução de parte de seus pertences pessoais. Nesse contexto, carece de justa causa a imposição de medidas cautelares restritivas. Assim sendo, ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se o Juízo Reclamado, ao tempo em que se solicite informações. Intime-se o reclamado para, querendo, apresentar resposta, no prazo regimental. Em seguida, com ou sem resposta do reclamado, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado